Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707156-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: ROSILDA DA SILVA DOMINGOS, ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ D E S P A C H O Em face da juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal e da guia respectiva (ID 15390080 e ID 15514183), afigura-se atendido tal pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Dessa forma, intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 13 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator